Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-84.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000082-84.2020.8.11.9005
Impetrante: FABIO FRANCO MOREIRA
Impetrado: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP/MT
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA, ANULANDO O PROCESSO AB INITIO, AO ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOBRE O QUAL O DEMANDANTE NÃO SE INSURGIU, SOBREVINDO O TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000082-84.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), FABIO FRANCO MOREIRA - CPF: 887.312.002-49 (INTERESSADO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), Registro Geral (LITISCONSORTES), PAULO HENRIQUE MACHADO VELHO (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021